Tribunal: TJMT
Processo: 0007002-76.2012.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007002-76.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[WILLIAN APARECIDO HUBNER DO NASCIMENTO - CPF: 039.933.561-79 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - RESTABELECIMENTO DE PENSÃO TEMPORÁRIA - FILHO DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - MAIORIDADE CIVIL - CESSAÇÃO DO PAGAMENTO (LC 04/1990) - APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998 (ART. 24, § 4, CF) - PRORROGAÇÃO ATÉ 21 ANOS - PRECEDENTES - CORREÇÃO DO CRÉDITO -
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - APLICAÇÃO IMEDIATA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.

A partir de 9/12/2021, a correção dos débitos da Fazenda Pública observará o art. 3o da EC 113/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença do juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Ordinária para Restabelecimento de Pensão com Pedido de Antecipação de Tutela n. 0007002-76.2012.8.11.0015, ajuizada por WILLIAN APARECIDO HUBNER MACHADO DO NASCIMENTO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
“a fim de CONDENAR a parte Requerida ao PAGAMENTO do BENEFÍCIO de PENSÃO POR MORTE em favor da parte Requerente, desde a data de cessação (16/03/2012) até o período em que ele completou 21 (vinte e um) anos de idade (16/03/2015), devendo pagar as parcelas devidas e vencidas atualizadas de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, devendo os índices serem fixados na liquidação da sentença, observando a prescrição quinquenal aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, quando for o caso [...]”.
(id. 140697659)

Em suas razões o recorrente propugna a reforma da sentença em virtude de violação aos artigos 18, 25, §1o, 24, XII e 40 da Constituição Federal, propondo, em conclusão, que é perfeitamente possível ao Estado de Mato Grosso, no âmbito de sua competência concorrente, complementar a legislação federal para o fim de estabelecer como termo final a maioridade do filho do instituidor do benefício, que se dá aos 18 anos, de acordo com o art. 5o do atual Código Civil, como fez no art. 245, “a”, da LC estadual no 04/90, com a redação dada pela LC estadual no 197/2004, e, ao entender diversamente, o Poder Judiciário está atuando como legislador positivo, em substituição ao Poder Legislativo, violando, assim, o art. 2o da Constituição.

Noutro aspecto, requer a reforma da sentença em virtude de violação ao art. 5o da Lei 9.717/1998, sob o argumento de que a sentença confunde limite etário com benefício previdenciário (id. 140697662).

Contrarrazões (id. 140697665).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Flávio Cezar Fachone, verificou a inexistência de interesse público, social, de incapaz, tampouco de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano a ensejar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica (id. 146149654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido relaciona o restabelecimento de pensão temporária por morte em favor do filho de servidora pública estadual, nascido aos 16/03/1994, desde a cessação (16/03/2012) até a data em que completou 21 (vinte e um) anos de idade (16/03/2015).

A lei aplicável para a concessão de pensão por morte é aquela vigente à data do óbito do segurado (Súmula 340/STJ), que, no caso, ocorreu aos 06/06/2007, incidindo a Lei Complementar n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), cujo art. 245, II, alínea “a”, com a redação dada pela Lei Complementar n. 197/2004, definiu dentre os beneficiários da pensão temporária
“os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez”.

A despeito da competência legislativa concorrente (art. 24), expressa (art. 25) e residual (art. 25, §1o) dos Estados-Membros, referida nas razões, antes, no caso, incide a regra do §4o do art. 24 da Constituição Federal
- verbis: “A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia de lei estadual, no que lhe for contrário”.

A
Lei federal n. 9.717/1998
(Dispõe sobre as regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares do Estado e do Distrito Federal)
, definiu que:
“
Art. 5o
Os regimes próprios
de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal
não poderão conceder benefícios distintos
dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal”.
Por sua vez, a Lei n. 8.213/1991 (Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social), erigida como parâmetro mínimo para os regimes próprios, dispõe no art. 77, § 2o, II, com a redação dada pela Lei 13.183/2015, que a pensão temporária do dependente (filho)
cessará ao completar 21 anos
, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.

O
Superior Tribunal de Justiça, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal, firmou entendimento de que
“ a Lei Federal n. 9.717/1998, que
fixa normas gerais
pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social,
deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso”
. (AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019.

Nã
o diverge este e. Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – TERMO FINAL – 21 ANOS DE IDADE – APLICAÇÃO DA LEI No 8.213/1991 – LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – OBSERVÂNCIA AO ART. 5o DA LEI No 9.717/1998 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4o DO CPC – ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ – REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – INADIMISSÍVEL – VERBA ALIMENTAR – MULTA COMINATÓRIA – EXCLUSÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Segundo precedentes do STJ é impossível a extensão de benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido.

Não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §3o e 4o, inciso II do Código de Processo Civil.

A medida de urgência concedida não encontra óbice no seu deferimento, pois a pensão por morte trata-se de verba alimentar.

A multa cominatória não merece incidir no caso em apreço, porque a arrecadação emana da contribuição dos próprios cidadãos adeptos ao sistema previdenciário. Dessa forma, tal penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão.

(N.U 0011969-04.2015.8.11.0002, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 25/06/2018)”.

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – FILHO DE EX-SERVIDORA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – MAIORIDADE AOS 18 ANOS – PRETENSÃO DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE - DIREITO ASSEGURADO ATÉ OS 21 (VINTE E UM) ANOS COMPLETOS – ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO STJ – CONCESSÃO DA ORDEM, EM PARTE.

O benefício da pensão temporária por morte é devido ao dependente até que complete 21 (vinte e um) anos de idade, conforme entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 1014890-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)”.

Desse modo, nos
termos do art. 24, §4o, da CF, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da LC no 04/1990, que estabelece como limite a maioridade civil, em estima à coerência da jurisprudência, conforme a já citada linha de precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Neste sentido, DANIEL AMORIM ASSUNÇÃO NEVES, em comento ao art. 926 do CPC:

“A coerência exigida pelo art. 926, caput, do Novo CPC é da própria essência da ideia de uniformização de jurisprudência, porque assegura uma aplicação isonômica do entendimento consolidado em casos semelhantes, ou seja, que versem sobre a mesma questão jurídica. Cria um dever ao tribunal de decidir casos análogos com a mesma interpretação da questão jurídica comum a todos eles (Enunciado 454 do FPPC: “Uma das dimensões da coerência a que se refere o caput do art. 926 consiste em os tribunais não ignorarem seus próprios precedentes (dever de autorreferência); Enunciado 455 do FPPC: “Uma das dimensões do dever de coerência significa o dever de não contradição, ou seja, o dever de os tribunais não decidirem casos análogos contrariamente às decisões anteriores, salvo distinção ou superação.”). Não há dúvida casos análogos devem ter uma mesma interpretação e aplicação do Direito, sendo a coerência exigência pelo dispositivo ora analisado a forma de se garantir tal tratamento isonômico” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1490)”.

No tocante à atualização monetária, matéria de ordem pública, incide a superveniente Emenda Constitucional n. 113, publicada no DOU 9/12/2021 (Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências), com ênfase nos seguintes artigos:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência,
uma única vez
, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.

[...]

Art. 7o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”.

Verifica-se que a nova disposição constitucional (art. 7o) tem aplicação imediata e abrange todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, de modo que deve ser aplicada ao caso dos autos. Não se ignora o questionamento da validade da referida emenda, suscitado na ADI 7047 MC/DF, que tramita sob o rito do art. 10 da Lei 9.868/99, cujos autos estão conclusos ao relator em substituição, e. Min. Luiz Fux, desde o dia 30/09/2022, contudo, enquanto não houver decisão do STF suspendendo a aplicação da norma, ela deve incidir.

Desse modo, a p
artir de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, em remessa necessária, RETIFICO em parte a r. sentença, para estabelecer que, a partir de 9/12/2021, a correção dos valores observará o art. 3o da EC/113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023